Tribunal: TCU
Processo: 043.184/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2788/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.184/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Silva Dantas de Santana (XXX.351.095-XX); Maressa da Silva Caiado (XXX.910.302-XX); Mariana Spader (XXX.102.390-XX); Mariana de Castilho Martins (XXX.678.648-XX); Marilice da Costa Ferreira (XXX.512.690-XX); Mario Luciano Gomes Hartmann (XXX.429.500-XX); Mayara Cristina Pena (XXX.782.288-XX); Meire Hiromi Tongu (XXX.211.818-XX); Michele Nakamura (XXX.863.778-XX); Nanci Higa Kayo (XXX.815.148-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.